Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743269-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE SAMPAIO AMARO, JEFFERSON SAMPAIO SOARES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator